Tribunal: TJBA
Processo: 8025064-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025064-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLENIO SODRE NUNES e outros

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. TEMA REPETITIVO 674 DO STJ (RESP 1.361.811/RS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 14 DO CPC E PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). REJEIÇÃO.

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte exequente, determinando o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de preparo tempestivo. O embargante alega omissão quanto à regra de transição do art. 14 do CPC/2015 e à validade do saneamento após ordem judicial.

II – Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento vinculante do STJ sobre o cancelamento da distribuição por falta de custas, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito por inconformismo com a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
.

III – Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, restringem-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

O acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que, tendo sido a impugnação apresentada em 2015 (vigência do CPC/1973), aplica-se a lei vigente ao tempo do ato, atraindo a incidência do Tema Repetitivo 674 do STJ.

Segundo o precedente vinculante do STJ, o cancelamento da distribuição da impugnação por falta de custas opera-se independentemente de prévia intimação da parte, não havendo que se falar em omissão quanto aos princípios da boa-fé ou confiança legítima pelo simples fato de o colegiado adotar fundamento diverso do pretendido pela parte.

A pretensão de rediscutir o acerto da decisão por meio de
aclaratórios
configura mero inconformismo, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV – Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8025064-84.2025.8.05.0000.
1.EDcl
, sendo parte embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e parte embargada o
ESPÓLIO DE FLORISVALDO SODRÉ ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.